Tribunal: TJES
Processo: 5005710-93.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005710-93.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: GLAYDSON SANTO SOPRANI MASSARIA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5005710-93.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., TUDO AZUL S.A

RECORRIDO:
GLAYDSON SANTO SOPRANI MASSARIA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por
GLAYDSON SANTO SOPRANI MASSARIA

em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e TUDO AZUL S.A.
, por meio da qual pleiteia, liminarmente, que as requeridas sejam compelidas a excluir a, “quarentena”, para os beneficiários que vierem a ser cadastrados. No mérito, requer a confirmação da liminar com a condenação das Requeridas a restituírem o valor de R$1.965,80, despendido com a aquisição da passagem para Nubia Barbosa e lançarem a cobrança da passagem na conta Tudo Azul do autor, descontando desta o montante de 23.800 milhas (11.900 milhas referente ao trecho de Ida e 11.900 milhas referente ao trecho de Volta), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em síntese, o magistrado julgou:
“
Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:
a)
DECLARAR
a nulidade da cláusula 6.2.1 do novo regulamento do programa TUDO AZUL, administrado pela 1ª requerida, afastando qualquer limitação ou restrição no uso dos pontos acumulados no referido programa;
b
)
CONDENAR
as requeridas a restituírem ao autor o valor de R$1.965,80, despendido com a aquisição da passagem para Nubia Barbosa (ID 33371676) e, em contrapartida, descontarem de sua conta Tudo Azul nº 4250024850, o montante de 23.800 milhas (sendo 11.900 milhas referente a cada trecho), devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data do evento danoso, 10/10/2023, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c)
CONDENAR
as requeridas a pagarem ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

Em sede recursal,
e empresa aduz assistência imediata ao passageiro, ausência de conduta ilícita e impossibilidade de indenização por danos morais
.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Com efeito,
o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Releva acentuar, que, no caso em questão, se trata de contrato de adesão (artigo 54 preceitua que: "Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.§ 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.") e o princípio do "pacta sunt servanda" cedeu lugar, notadamente nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, aos princípios do equilíbrio, da boa-fé e da justiça contratual, donde se conclui ser imperiosa a revisão das cláusulas contratuais que violarem estes ditames, a teor do que dispõe o artigo 51, inciso IV, da lei nº 8.078/90, que preceitua que são nulas as cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;".

Neste aspecto, o Jurista Nélson Nery tem ensinado que "...cláusula abusiva é aquela que é notoriamente desfavorável à parte mais fraca na relação contratual, que, no caso de nossa análise, é o consumidor, aliás por expressa definição do art. 4º, I, do CDC. A existência de cláusula abusiva no contrato de consumo torna inválida a relação contratual pela quebra do equilíbrio entre as partes, pois normalmente se verificam nos contratos de adesão, nos quais o estipulante se outorga todas as vantagens em detrimento do aderente, de quem são retiradas as vantagens e a quem são carreados todos os ônus derivados do contrato" ("Código de Defesa do Consumidor", Ed. Forense Universitária, 1992, p. 334).

Assim, estas cláusulas são vedadas pelo ordenamento jurídico vigente (Seção II, capítulo VI - Da Proteção Contratual - art. 51 e seus incisos da Lei nº 8.078/90), eis que as cláusulas só são reconhecidas como válidas, desde que preenchidos determinados requisitos atinentes à demonstração de que ao público em geral, representados por uma massa de consumidores, foram disponibilizados os meios suficientes à verificação das limitações que lhe estão sendo impostas - estes requisitos encontram-se insertos na Seção III - Dos Contratos de Adesão, art. 54, § 4º, da referida lei. Exemplificando, para que cláusulas restritivas de direitos sejam válidas, sobretudo, quando insertas em contratos de adesão, cada vez mais utilizados na nossa sociedade, faz-se necessária a sua apresentação com destaque, em caracteres ostensivos, por meio de texto claro, viabilizando com isto a fácil compreensão por parte de seus leitores.

Neste aspecto,
verifico que a Requerida não comprovou suas alegações,
sendo evidenciado o erro na prestação de serviços e o dever de informação ao consumidor.
Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando
cito trecho:

“
A controvérsia da lide cinge-se à análise quanto à validade da cláusula 6.2.1 do programa de fidelidade da Companhia aérea requerida, cujo autor é aderente.
Compulsando o caderno processual, observa-se que a cláusula contratual impugnada pelo consumidor institui, de fato, óbice à utilização e negociação das milhas/pontos adquiridas junto à parte requerida.
Quanto aos pleito de exclusão da “quarentena” para os beneficiários que vierem a ser cadastrados (cláusula 6.2.1) e de restituição do valor de R$1.965,80, despendido com a aquisição da passagem para Nubia Barbosa em substituição ao desconto na conta Tudo Azul autoral do montante de 23.800 milhas (sendo 11.900 milhas referente a cada trecho),
importa registrar que a aquisição de pontos no programa de fidelidade das demandadas se dá de
forma onerosa (direta ou indiretamente)
, de modo que as empresas requeridas não podem estabelecer unilateralmente obrigações capazes de restringir um direito patrimonial do consumidor. Em verdade, a proibição constante na cláusula 6.2.1 do novo regramento do programa de fidelidade, decorre de mera liberalidade da demandada e somente são cabíveis em negócios jurídicos que não possuem contraprestação do aderente, o que como já mencionado, não é o caso dos autos; vide extrato detalhado de acúmulo de pontos, ID 33371680, pelo requerente. Demais disso, a requerida não logrou êxito em comprovar que o demandante foi previamente informado sobre a atualização dos termos do referido regulamento, de modo que não juntou qualquer documento nesse sentido, apto a demonstrar sua total ciência acerca da alteração das regras. A notificação clara e expressa ao consumidor acerca da alteração do regramento do programa,
in casu
, o permitira discutir a validade das cláusulas contratuais em questão, o que somente ocorre nesse momento, através da via judicial. Tem-se, portanto, que a cláusula 6.2.1 do regulamento do programa TUDO AZUL, administrado pela cia aérea requerida viola frontalmente o previsto no art. 6º, V c/c art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
(...) Imperiosa, portanto, a declaração de nulidade da cláusula supramencionada, haja vista que esta impõe ao autor restrições excessivas à livre disposição da pontuação acumulada em relação aos seus beneficiários – o que lhe é autorizado pelo disposto no art. 1.228 do Código Civil; desconsiderando, inclusive, o fato de que os pontos acumulados no referido programa possuem prazo de validade e só podem ser utilizados, em regra, por um determinado período.
Em consequência à declaração de nulidade da cláusula 6.2.1, forçoso determinar que as requeridas reembolsem ao autor o valor de R$1.965,80, despendido com a aquisição da passagem para Nubia Barbosa e, em contrapartida, descontem de sua conta Tudo Azul o montante de 23.800 milhas (sendo 11.900 milhas referente a cada trecho), merecendo referidos pleitos o caminho da procedência.”

O Valor da indenização por danos morais (R$
5
.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)